Tribunal: TJMT
Processo: 1006179-41.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006179-41.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CPF: 945.716.001-00 (APELADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), RASTROFORTE - AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 00.811.544/0001-33 (APELANTE), EDUARDO BIANCHIN - CPF: 843.984.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RASTROFORTE - AGRONEGOCIOS LTDA.

APELADO(S):

PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE VEÍCULO. REGISTRO INDEVIDO NO DETRAN-MT. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de exclusão do nome do autor do registro de motocicleta junto ao DETRAN-MT e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da transferência indevida de veículo para o nome do autor, sem seu conhecimento ou consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a prescrição da pretensão indenizatória do autor; (
ii
) examinar a existência de prova quanto à irregularidade da transferência do veículo; (
iii
) verificar a existência de relação de consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (
iv
) determinar se está caracterizado o dever de indenizar; (v) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (vi) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional, conforme o art. 189 do Código Civil, tem início
no momento em que
o titular do direito toma ciência do fato lesivo, sendo comprovado que o autor só teve conhecimento da transferência irregular em 2023, não havendo prescrição, além de caracterizar-se como dano de efeitos continuados.

Restou comprovada a transferência irregular do veículo para o nome do autor mediante documentos oficiais do DETRAN-MT e boletim de ocorrência, sem que a Apelante comprovasse a legitimidade da transação ou apresentasse documentação hábil que justificasse o ato.

A responsabilidade objetiva se aplica ao caso, nos termos do art. 14 do CDC, pois o autor, embora não consumidor direto, figura como vítima dos efeitos da atividade comercial da Apelante, sendo equiparado
a
consumidor por força do art. 17 do CDC.

A configuração do dever de indenizar se verifica ante a existência de ato ilícito, nexo causal e dano moral, demonstrados pela indevida vinculação do nome do autor ao veículo e pelos prejuízos e constrangimentos sofridos.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos vivenciados pelo autor, não se revelando excessivo ou irrisório.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, conforme mantido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias por ato ilícito inicia-se com a ciência do fato lesivo pela vítima, sendo inaplicável a prescrição quando o dano é de efeitos continuados e o conhecimento é posterior ao evento.

A transferência irregular de veículo para terceiro, sem seu consentimento ou conhecimento, caracteriza ato ilícito, ensejando responsabilidade objetiva do agente nos termos do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189; CDC,
arts
. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1921373
/
TO
,
AgInt
no
AREsp
2240353
/
SE
; TJMT,
00103220820108110015
,
1001340-23.2022.8.11.0029
e
1000255-85.2023.8.11.0087
; TJGO,
0196508-75.2016.8 .09.0051
; TJDF,
0001070-07.2015.8.07.0018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RASTROFORTE AGRONEGÓCIOS LTDA contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
, nos seguintes termos:

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado, em face de RASTROFORTE – AGRONEGÓCIS LTDA., também qualificada, em que alega e requer o seguinte:

Diz, em síntese, que foi surpreendido com a existência de infrações de trânsito e débitos tributários vinculados a uma motocicleta da marca Sundown Max 125, placa JZW-2076, a qual consta como sendo de sua propriedade perante o DETRAN/MT, embora jamais a tenha adquirido, utilizado ou tido qualquer contato com referido bem.

Aduz que, ao tentar renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, foi informado da existência de débitos fiscais e da vinculação de seu nome ao veículo, situação que lhe causou graves prejuízos, inclusive inscrição em dívida ativa, restrição de crédito e obstáculos financeiros diversos.

Sustenta que a empresa requerida, outrora atuante no ramo de revenda de motocicletas sob o nome fantasia “
Rastrofort
Motors”, teria sido a proprietária anterior da motocicleta e promovido a transferência para o nome do autor de forma fraudulenta ou irregular, razão pela qual lhe atribui responsabilidade civil, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

A inicial foi instruída com boletim de ocorrência, comprovantes de inscrição em dívida ativa, cópia do extrato veicular do DETRAN/MT, documentos pessoais e conversas por aplicativo de mensagens com prepostos da requerida, além de declaração de hipossuficiência e comprovante de renda.

O pedido de justiça gratuita foi deferido por decisão proferida em 28/02/2023 (Id. 110770853).

A empresa ré, devidamente citada, apresentou contestação (Id. 116630968), em que alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, com base no artigo 178 do Código Civil.

No mérito, sustentou a inexistência de relação de consumo, ausência de qualquer vínculo jurídico entre as partes, a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Asseverou que a empresa encerrou suas atividades no ramo de revenda de veículos há mais de uma década e que não possui mais registros administrativos da transação mencionada pelo autor.

Impugnou a tese de responsabilidade objetiva e requereu a improcedência dos pedidos, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 118767666), na qual rebateu a tese de prescrição, sustentando que se trata de dano continuado, cujos efeitos se renovam até os dias atuais, especialmente diante da manutenção indevida de seu nome como proprietário do veículo. Defendeu a configuração de relação de consumo e reiterou a aplicabilidade da responsabilidade objetiva.

Instadas as partes a se manifestarem sobre a produção de provas, houve requerimento pelo autor (Id. 174839199), não havendo, contudo, qualquer requerimento de provas por parte da ré. A audiência de conciliação foi infrutífera (Id. 114645793).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Intimadas as partes para indicar provas apenas o autor manifestou-se, pedindo seu próprio depoimento.

Além de entender defeso à parte pedir sua oitiva, certo é que em nada acrescentaria ao processo, considerando que o autor limitar-se-ia a ratificar os termos da inicial.

Dessa forma, indefiro a prova e julgo o feito no estado em que se encontra.

DA PRESCRIÇÃO

A preliminar de prescrição arguida pela parte ré não merece prosperar.

Nos termos do artigo 189 do Código Civil, o prazo prescricional inicia-se quando o titular do direito lesado toma ciência da lesão. No caso, restou demonstrado que o autor somente teve conhecimento da transferência irregular do veículo no ano de 2023, quando procurou o DETRAN/MT para fins de renovação de sua CNH. Tal fato é corroborado por boletim de ocorrência e documentos anexados aos autos.

Dessa forma, diante da ausência de ciência anterior e considerando tratar-se de dano de efeitos contínuos, renova-se o termo inicial da prescrição a cada novo ciclo de prejuízo suportado, sendo inaplicável a decadência prevista no artigo 178 do Código Civil à hipótese dos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DA RESPONSABILIDADE DA RÉ

O cerne da controvérsia está em verificar se houve transferência indevida de veículo em nome do autor e, em sendo positiva essa constatação, se há responsabilidade imputável à empresa ré.

O autor apresenta provas suficientes de que nunca foi proprietário da motocicleta Sundown Max 125, placa JZW-2076, e que somente tomou ciência da sua titularidade junto ao DETRAN/MT quando confrontado com multas e débitos tributários em seu nome. Demonstrou, ademais, que não assinou qualquer contrato ou autorização para transferência, o que implica ausência de manifestação de vontade.

A empresa ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da transferência. Limitou-se a afirmar que os documentos foram eliminados com o tempo, sem apresentar qualquer comprovante de alienação, autorização de transferência, cópia de DUT ou recibo de compra e venda.

Em que pese o alegado decurso do tempo, é incontroverso que a ré atuava no ramo de comércio de motocicletas à época dos fatos (
Id’s
110472324 e 110472325), o que torna plausível que a motocicleta tenha sido registrada indevidamente no nome do autor no bojo de alguma transação equivocada ou fraudulenta da empresa.

Aplica-se, pois, ao caso o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

O autor, ainda que não tenha adquirido produto ou serviço da ré, enquadra-se na condição de consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, uma vez que foi atingido pelos efeitos danosos da cadeia de fornecimento de serviços da empresa ré.

Configurado o defeito na prestação de serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da ré.

DO DANO MORAL

É induvidoso que a imputação indevida de propriedade de veículo, com todas as obrigações fiscais, administrativas e financeiras dela decorrentes, extrapola
os limites do mero aborrecimento. O autor foi exposto à inscrição em dívida ativa, impossibilidade de obtenção de crédito e frustração de transações bancárias.

Trata-se de violação à honra objetiva e subjetiva, com dano moral presumido (in
re

ipsa
).

Ademais, a conduta da ré obrigou o autor a despender tempo, energia e recursos para buscar solução judicial ao problema, hipótese que se amolda à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como geradora de dano moral autônomo.

No entanto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, arbitra-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esse quantum é suficiente para compensar o sofrimento experimentado e servir de desestímulo à reiteração da conduta, sem constituir fonte de enriquecimento indevido.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

Demonstrada a indevida vinculação do nome do autor ao registro do veículo, impõe-se à ré a adoção de todas as providências administrativas necessárias à exclusão do nome do autor como proprietário da motocicleta junto ao DETRAN/MT, mediante ofício ou requerimento direto, no prazo que se fixará.

DIANTE DISSO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos nesta ação para:

a) CONDENAR a ré a realizar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as providências administrativas necessárias à exclusão do nome do autor do registro da motocicleta Sundown Max 125, placa JZW-2076, junto ao DETRAN/MT, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da data do evento danoso, fixada como janeiro de 2023.

Pelo princípio da sucumbência e por ter o autor decaído apenas no quantum indenizatório (Súmula 326-STJ), condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 294996365), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ocorrência de prescrição;

Inexistência de prova da transferência irregular do veículo;

Inexistência de relação de consumo;

Ausência do dever de indenizar;

Minoração do valor dos danos morais;

Incidência de juros de mora a partir da citação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que seja
reduzido o valor da indenização por danos morais e modificado o termo inicial dos juros de mora.

Recurso tempestivo (ID. 294996367) e preparo recolhido (ID. 296859878).

Contrarrazões (ID. 294996369) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RASTROFORTE - AGRONEGOCIOS LTDA.

APELADO(S):

PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando a ré a excluir o nome do autor do registro da motocicleta junto ao DETRAN-MT e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da transferência indevida de veículo para o nome do autor sem seu conhecimento ou consentimento.

A parte Apelante, em síntese, sustenta a ocorrência de prescrição, argumentando que a transferência ocorreu em 2005, tendo o Apelado tomado ciência apenas em 2023, o que não seria verossímil.

Ademais, defende a inexistência de provas da transferência irregular do veículo, ressaltando a presunção de veracidade dos atos do DETRAN-MT
e
a inexistência de relação de consumo entre as partes e, por consequência, a ausência do dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais e a modificação do termo inicial dos juros moratórios para a data da citação.

Lado outro, o Apelado, em suas contrarrazões, refuta as alegações da Apelante, defendendo a manutenção integral da sentença
e asseverando
que tomou conhecimento da transferência irregular apenas quando tentou renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, sendo surpreendido com a existência de dívidas fiscais e multas vinculadas à motocicleta.

Aduz que o valor fixado a título de danos morais é proporcional aos transtornos sofridos, não configurando enriquecimento sem causa.

Por fim, sustenta que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, conforme determinado na sentença.

Passo à análise das teses recursais
.

1) Ocorrência de prescrição

A Apelante sustenta que, tendo a transferência do veículo ocorrido em 2005, estaria prescrita a pretensão do autor, que s
omente
veio a juízo em 2023, aproximadamente 18 anos depois.

A tese, contudo, não prospera.

O art. 189 do Código Civil estabelece que "
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206
".

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional inicia-se com o conhecimento da lesão ao direito pelo seu titular
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO .
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.811 .735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019,
DJe
de 07/10/2019). 2. Na hipótese, a Corte local entendeu pela contagem do prazo prescricional a partir da data de realização da assembleia-geral, momento em que o titular do direito teve conhecimento inequívoco da violação do seu alegado
direito .
A pretensão de revisar tal entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2240353 SE 2022/0347197-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que o Apelado
somente
tomou conhecimento da transferência irregular do veículo em seu nome quando tentou renovar sua Carteira Nacional de Habilitação em 2023.

Embora a Apelante alegue in
existir
verossimilhança na afirmação do Apelado de que
somente
tomou ciência da transferência nesse momento, não apresentou prova robusta em contrário, limitando-se a argumentar que, sendo
proprietário de CNH desde 2015, o Apelado deveria ter conhecimento anterior dos fatos.

O ônus da prova quanto à ciência prévia do autor sobre o registro do veículo em seu nome competia à Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Ademais, cumpre ressaltar que a situação fática narrada nos autos caracteriza um dano de efeitos continuados, uma vez que os prejuízos se renovam a cada dia em que o veículo permanece registrado em nome do Apelado, gerando constantes cobranças de IPVA, multas e outras obrigações fiscais.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO CONFIGURADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida (
actio
nata), o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, a teor do art. 189 do Código Civil.

(N.U 1001340-23.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

Portanto, rejeito a
alegação
de prescrição.

2. Inexistência de prova da transferência irregular do veículo

A Apelante argumenta que não há provas da transferência irregular do veículo para o nome do Apelado, invocando a presunção de veracidade dos atos do DETRAN-MT e a impossibilidade de comprovar a regularidade da transferência devido ao longo tempo decorrido.

A análise dos autos, contudo, evidencia o contrário. O Apelado comprovou, por meio de documentos oficiais do DETRAN-MT, que consta como proprietário da motocicleta Sundown Max 125, placa JZW2076, embora afirme jamais ter adquirido tal bem
(ID.
294995972
), além de diversas certidões de dívida ativa em seu nome (IDS.
294995979
,
294995980
,
294995981
,
294995982
,
294995973
e
294995974
).

O Apelado apresentou, ainda, boletim de ocorrência relatando os fatos e comprovantes de débitos tributários associados ao veículo em seu nome
(ID.
294995971
)
.

Por outro lado, a Apelante, que reconhecidamente atuava no ramo de revenda de motocicletas à época dos fatos, não apresentou qualquer documento que comprovasse a legitimidade da transferência do veículo para o nome do Apelado, como contrato de compra e venda, recibo de pagamento ou autorização para transferência.

Embora alegue a eliminação de documentos pelo decurso do tempo, tal circunstância não exime a Apelante de sua responsabilidade legal. Como atuante no ramo comercial, tinha o dever de zelar pela regularidade das transações que realizava, mantendo documentação hábil pelo tempo necessário.

A presunção de veracidade dos atos do DETRAN-MT, invocada pela Apelante, não é absoluta e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorreu no caso em tela, onde o conjunto probatório indica a ocorrência da transferência irregular.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. REVELIA DO RÉU CORRETAMENTE DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INÉRCIA CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, determinando a transferência de titularidade de veículo automotor e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante; (
ii
) Saber se a revelia do réu autoriza a presunção de veracidade da venda do veículo e a consequente obrigação de transferir sua titularidade; e (
iii
) saber se a existência de culpa concorrente do autor, pela não comunicação da venda ao órgão de trânsito, afasta a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Comprovada a hipossuficiência do apelante por meio dos documentos acostados aos autos, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita. 4. A revelia do réu, devidamente citado, enseja a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, tornando incontroversa a relação de compra e venda e a consequente obrigação do adquirente de promover a transferência da titularidade do veículo. 5. Embora a inércia do comprador em transferir o veículo constitua ato ilícito, o vendedor que também se omite em cumprir seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB) concorre diretamente para a
ocorrência do dano, consistente na inscrição de seu nome em dívida ativa. 6. A omissão da apelada em comunicar a venda é uma falta administrativa que, de fato, a torna solidariamente responsável perante o Fisco, mas não exclui o ilícito praticado pelo apelante nem o dano moral dele decorrente na esfera cível. 7. Caracterizada a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, necessária a mitigação da responsabilidade do ofensor e a redução proporcional do montante indenizatório. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita quando comprovada a hipossuficiência econômica do apelante. 2. A revelia autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, permitindo a manutenção da obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade de veículo. 3. A culpa concorrente por não ter comunicado a venda ao DETRAN, atenua o valor da indenização, que deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 85, § 2º, e 99, § 3º; CTB, art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023; N.U 1038638-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025; N.U 1055713-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025. (N.U 1000255-85.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025)

Assim, não merece acolhimento o argumento recursal.

3.
Inexistência de relação de consumo

A Apelante defende a inexistência de relação de consumo entre as partes, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva.

Tal argumento não prospera.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 17, estabelece que "
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
", consagrando a figura do
bystander
, ou seja, do terceiro que, mesmo não participando diretamente da relação de consumo, é atingido pelos efeitos dela decorrentes.

No caso em análise, ainda que o Apelado não tenha diretamente adquirido a motocicleta, foi atingido pelos efeitos da atividade comercial da Apelante, que atuava
no ramo de revenda de veículos. A transferência irregular do bem para seu nome gerou consequências danosas, incluindo cobranças indevidas e restrições cadastrais.

A jurisprudência pátria reconhece a aplicação do CDC em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DO
VEÍCULO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LOCAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
OCORRÊNCIA .
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS .
OCORRÊNCIA. 1. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF tem responsabilidade objetiva em razão da fraude perpetrada por terceiros na transferência de veículo automotor.
2 .
A condenação ao pagamento de lucros cessantes pressupõe a comprovação precisa da quantia que se deixou de lucrar, não bastando a mera alegação de impossibilidade de utilização do bem. 3. A celebração fraudulenta de contrato de locação com a utilização indevida dos dados pessoais de terceiros, gera dano moral ao consumidor apontado como contratante, pois figura como vítima do evento (
bystander
).
4 .
Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. (TJ-DF 00010700720158070018 DF 0001070-07.2015.8 .07.0018, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/09/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
24/09/2019. Pág.: Sem Página
Cadastrada .
)

Destarte, correta a aplicação da responsabilidade objetiva no caso em análise, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Ausência do dever de indenizar

A Apelante sustenta a ausência de dever de indenizar, alegando que não há comprovação de conduta ilícita de sua parte, nem nexo causal entre os fatos narrados e os danos alegados pelo Apelado.

Conforme já exposto, restou comprovada nos autos a transferência irregular do veículo para o nome do Apelado, sem sua autorização ou conhecimento. Tal conduta,
per se
, configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

O nexo causal também está evidenciado, pois os transtornos sofridos pelo Apelado - como cobranças indevidas, restrições cadastrais e a impossibilidade de renovação da CNH - decorrem diretamente da transferência irregular do veículo para seu nome.

Quanto ao dano moral, sua configuração é evidente. O Apelado sofreu constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, enfrentando situações vexatórias perante terceiros e tendo que despender tempo e recursos para solucionar um problema que não deu causa.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração de dano moral em situações análogas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE GRAVAME EM REGISTRO DE VEÍCULO. FRAUDE DE
TERCEIRO .
FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SÚMULA Nº 32 DO
TJGO .
SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias .
2. No caso restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não adotou as precauções mínimas para evitar a fraude perpetrada por terceiro, que ocasionou o gravame no veículo do autor. 3. A inserção indevida de restrição/gravame sobre veículo, sem a existência de contrato válido entre seu proprietário e a instituição financeira demandada, é passível de indenização por danos morais, pois privou o autor da propriedade plena de seu veículo, além de ter suportado angústia ante a iminência do bem ser apreendido na ação de busca e
apreensão .
4. A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação (Súmula nº 32 do TJGO). 5. No caso, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado pois observou as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade .
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 0196508-75.2016.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, presente o dever de indenizar.

5.
Minoração do valor dos danos morais

A Apelante pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, alegando que o montante de R$ 5.000,00 é excessivo e acarreta enriquecimento sem causa ao Apelado.

Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

No caso em análise, o valor fixado pela magistrada de primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional aos transtornos sofridos pelo Apelado, que teve seu nome vinculado indevidamente a um veículo, gerando cobranças de tributos e multas, além da impossibilidade de renovar sua CNH.

A quantia não se revela excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco irrisória a ponto de não cumprir sua função compensatória e
pedagógica.

A jurisprudência desta Corte tem fixado valores semelhantes em casos análogos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VENDA DE VEÍCULO DE TERCEIRO – FRAUDE – FALTA DE CAUTELA DO AGENTE FINANCIADOR – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por terceiro contra a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade desta pelos prejuízos ocasionados ao consumidor. A conduta dos réus ao revender/financiar um bem para o autor, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente. Portanto, todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido
.
(TJ-MT 00103220820108110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Assim, mantenho o valor fixado na sentença.

6
.
Incidência de juros de mora a partir da citação

Por fim, a Apelante requer a modificação do termo inicial dos juros moratórios para a data da citação, ao argumento de que se trata de hipótese de responsabilidade contratual.

O pedido
, no entanto,
não merece acolhimento.

O caso em análise configura típica hipótese de responsabilidade civil extracontratual, uma vez que não houve qualquer relação negocial direta entre o Apelado e a Apelante.

O dano decorreu de um ato ilícito perpetrado pela Apelante - a transferência irregular do veículo para o nome do Apelado sem seu conhecimento ou consentimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria, estabelecendo que "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54). Este entendimento tem sido reiteradamente aplicado em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL .
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2021)

No caso concreto, a responsabilidade da Apelante decorre de ato ilícito - transferência fraudulenta de veículo - sem qualquer vínculo contratual com o Apelado. Tal situação enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista na Súmula 54 do STJ, justificando a incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso.

Assim, mantenho a determinação contida na sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a sentença recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025